Tribunal: TJDFT
Processo: 0709222-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709222-21.2024.8.07.0007 RECORRENTE: HUGO SILVA DE CASTRO RECORRIDO: RICARDO AUGUSTO PANQUESTOR NOGUEIRA, KELLY BENICIO BAILAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÕES VERBAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRESSÃO FÍSICA. NEXO CAUSAL CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO AGRESSOR. CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR A VÍTIMA. DANOS MORAIS COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. As agressões verbais apontadas pelo Autor não encontram respaldo no conjunto probatório coligido ao feito, uma vez que, a par das filmagens não apresentarem áudio, as testemunhas ouvidas pela autoridade policial não corroboram a narrativa do Requerente. 2. Nesse cenário, considerando que na exordial o Autor imputa à segunda Ré tão somente a prática de agressão verbal, a qual não foi comprovada no feito, a pretensão condenatória manejada em desfavor dela deve ser julgada improcedente. 3. De outro lado, verificado que o conjunto probatório conduz à conclusão de que o primeiro Réu praticou agressões físicas que causaram danos ao Autor, inviável a exclusão da responsabilidade civil do Requerido. 4. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. 5. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser paga pelo Réu para o Autor afigura-se condizente com esses objetivos. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente sustenta que o decisum objurgado deu interpretação divergente da atribuída pelo TJSP e pelo STJ ao reduzir a condenação do quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), asseverando que não teria sido observado o poderio econômico dos agressores, razão pela qual pugna pela manutenção da condenação solidária dos recorridos ao pagamento de compensação pelos danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Contudo, deixa de particularizar qual dispositivo legal reputa malferido. Outrossim, argui o impedimento do eminente Desembargador que atuou como primeiro vogal no julgamento dos embargos declaratórios, alegando a existência de grau de parentesco em terceiro grau. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEANDRO CEZAR VICENTIM, OAB/DF 39.952. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na alegação de impedimento do eminente Desembargador que atuou como primeiro vogal no julgamento dos embargos declaratórios, uma vez que é firme o entendimento do STJ no sentido de que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Ainda que fosse possível superar esses óbices, entende a Corte Superior que “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.679.777/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 72994328 - Pág. 1. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024